Tribunal: TJES
Processo: 5017205-84.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E ANOTAÇÕES CONTÁBEIS. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato, nos autos da ação penal. A defesa pleiteia o trancamento da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), sob o argumento de ausência de materialidade, já que não teria havido apreensão de entorpecentes.

2. Sustenta que a acusação estaria lastreada apenas em interceptações telefônicas e mensagens de celular, o que seria insuficiente para caracterizar o crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreensão de drogas impede o reconhecimento da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência manifesta de indícios de autoria ou materialidade, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 203.577/MG).

5. No caso, o paciente foi denunciado, juntamente com 26 pessoas, por integrar organização criminosa interestadual voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, no âmbito da “Operação Sangue Frio”.

6. A denúncia se baseia em exames periciais de extração de dados de celulares, anotações contábeis e interceptações telefônicas, que, segundo o Ministério Público, comprovam a recepção, fracionamento e distribuição de drogas em grande escala, além da liderança do paciente no esquema.

7. Embora o Superior Tribunal de Justiça exija a apreensão da droga para comprovação da materialidade, o Supremo Tribunal Federal admite, excepcionalmente, a demonstração da materialidade do tráfico por outros meios de prova, como interceptações e registros financeiros, especialmente em casos envolvendo organizações criminosas estruturadas (HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1476455 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 220281 AgR, Rel. Min. André Mendonça).

8. No caso concreto, os elementos reunidos — anotações sobre a contabilidade do tráfico e diálogos comprovando a comercialização de drogas e armas de fogo — são suficientes, em sede de cognição sumária, para afastar a alegação de ausência de materialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, restrita a hipóteses de atipicidade, extinção da punibilidade ou manifesta ausência de indícios de autoria ou materialidade.

2. A ausência de apreensão de entorpecentes não impede, por si só, a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.

3. A materialidade do tráfico pode ser demonstrada por outros elementos probatórios, como interceptações telefônicas, mensagens, relatórios periciais e anotações contábeis, especialmente em casos de atuação de organizações criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; CP, arts. 297 e 304; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 203.577/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 11/06/2025, DJEN 26/06/2025; STF, HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/12/2023, DJe 25/01/2024; STF, ARE 1476455 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2024, DJe 24/04/2024; STF, HC 220281 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/07/2023, DJe 15/08/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017205-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DELZENIL GOMES DE OLIVEIRA

COATOR: 1ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E ANOTAÇÕES CONTÁBEIS. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato, nos autos da ação penal. A defesa pleiteia o trancamento da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), sob o argumento de ausência de materialidade, já que não teria havido apreensão de entorpecentes.

2. Sustenta que a acusação estaria lastreada apenas em interceptações telefônicas e mensagens de celular, o que seria insuficiente para caracterizar o crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreensão de drogas impede o reconhecimento da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência manifesta de indícios de autoria ou materialidade, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 203.577/MG).

5. No caso, o paciente foi denunciado, juntamente com 26 pessoas, por integrar organização criminosa interestadual voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, no âmbito da “Operação Sangue Frio”.

6. A denúncia se baseia em exames periciais de extração de dados de celulares, anotações contábeis e interceptações telefônicas, que, segundo o Ministério Público, comprovam a recepção, fracionamento e distribuição de drogas em grande escala, além da liderança do paciente no esquema.

7. Embora o Superior Tribunal de Justiça exija a apreensão da droga para comprovação da materialidade, o Supremo Tribunal Federal admite, excepcionalmente, a demonstração da materialidade do tráfico por outros meios de prova, como interceptações e registros financeiros, especialmente em casos envolvendo organizações criminosas estruturadas (HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1476455 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 220281 AgR, Rel. Min. André Mendonça).

8. No caso concreto, os elementos reunidos — anotações sobre a contabilidade do tráfico e diálogos comprovando a comercialização de drogas e armas de fogo — são suficientes, em sede de cognição sumária, para afastar a alegação de ausência de materialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, restrita a hipóteses de atipicidade, extinção da punibilidade ou manifesta ausência de indícios de autoria ou materialidade.

2. A ausência de apreensão de entorpecentes não impede, por si só, a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.

3. A materialidade do tráfico pode ser demonstrada por outros elementos probatórios, como interceptações telefônicas, mensagens, relatórios periciais e anotações contábeis, especialmente em casos de atuação de organizações criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; CP, arts. 297 e 304; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 203.577/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 11/06/2025, DJEN 26/06/2025; STF, HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/12/2023, DJe 25/01/2024; STF, ARE 1476455 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2024, DJe 24/04/2024; STF, HC 220281 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/07/2023, DJe 15/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DELZENIL GOMES DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, nos autos da ação penal nº 5001136-21.2025.8.08.0050.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a necessidade de trancamento da ação penal quanto à imputação da prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) por ausência de materialidade, já que não teria havido a apreensão de entorpecentes.

Pugnam pelo deferimento do pedido liminar, para se determinar a suspensão do andamento da ação penal e, ao final, pela concessão da ordem a fim de se determinar o trancamento da ação penal quanto à imputação da prática de tráfico de drogas.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 16601236).

Decisão de ID nº 16641208 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16700824) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DELZENIL GOMES DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, nos autos da ação penal nº 5001136-21.2025.8.08.0050.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a necessidade de trancamento da ação penal quanto à imputação da prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) por ausência de materialidade, já que não teria havido a apreensão de entorpecentes.

Pugnam pelo deferimento do pedido liminar, para se determinar a suspensão do andamento da ação penal e, ao final, pela concessão da ordem a fim de se determinar o trancamento da ação penal quanto à imputação da prática de tráfico de drogas.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como ressaltado naquela oportunidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o “
trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando há atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade
(...)”(AgRg no RHC n. 203.577/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025)

No caso, consta dos autos que o paciente e outras 26 (vinte e seis) pessoas foram denunciadas no âmbito de operação realizada pela Polícia Federal (“Operação Sangue Frio”) na qual se investigou organização criminosa estruturada e voltada para a prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais, estendendo-se a outros estados da federação, como Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Em relação ao paciente DELZENIL, a denúncia (ID nº 16418459) imputa a ele a prática dos crimes previstos no art. 2, § 3º, da Lei nº 12.850/2013; nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006; no art. 1º da Lei nº 9.613/1998; no art. 304, na forma do art. 297, ambos do Código Penal e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

Para fundamentar a imputação da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), o MPES se vale de exames periciais decorrente de extração de mídias de aparelhos celulares apreendidos, os quais, na sua visão “
compõem quadro probatório coeso, que documenta tanto a materialidade - recepção, fracionamento e distribuição de entorpecente e grande monta - quanto a autoria e a liderança do denunciado
DELZENIL
na estrutura criminosa
(...)”

Com efeito, não desconheço o entendimento jurisprudencial oriundo da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se faz necessária a apreensão da droga e elaboração de laudo pericial para se comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas, entendimento este inclusive já adotado por esta Relatoria em outras oportunidades.

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que,
excepcionalmente
, é possível a comprovação da materialidade do crime de tráfico por outros meios, tais como interceptações telefônicas, ainda que não tenha ocorrido a apreensão de entorpecentes,
sobretudo em se tratando de organizações criminosas organizadas e estruturadas voltadas para o narcotráfico
, confira-se:

Agravo regimental no habeas corpus.
2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas. A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova.
4. Agravo improvido. (HC 234725 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC 25-01-2024)

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSAO GERAL DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cumprida a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria discutida nos autos. O tema controvertido (a) é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.
2. A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita. Precedentes
. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1476455 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE EVIDENCIADA POR PROVA ROBUSTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO CONDENATÓRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO-CRIME: EXCEPCIONALIDADE.
1. A demonstração da materialidade do crime de tráfico de drogas, em casos excepcionais, ante a ausência da apreensão de entorpecentes, pode se dar por outros elementos probatórios. Dissentir da conclusão adotada pelas instâncias antecedentes implicaria inviável reexame de fatos e provas.
2. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, não verificada no caso. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes. 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal”. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 220281 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)

Na hipótese, consoante se infere do relatório de informação de polícia judiciária de p. 66 - ID nº 16418481 e ss., têm-se houve a apreensão de diversas anotações relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas, além de diversos diálogos entre os acusados envolvendo a comercialização de drogas e de armas de fogo

Nessa linha, havendo outros elementos aptos a comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas, conforme entendimento consagrado pela Suprema Corte, não há razão que justifique o trancamento da ação pela via do Habeas Corpus.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.